Tribunal: TJDFT
Processo: 0738231-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738231-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: DALVA RODRIGUES CLARO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA FUNCEF. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. REGIMES DISTINTOS ENTRE SEGURADOS HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DA FUNCEF CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O patrocinador não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos feitos em que a controvérsia se restringe aos planos de benefícios. Precedente do STJ, REsp 1.370.191/RJ. Preliminar de denunciação da lide rejeitada. 2. A declaração de nulidade de cláusula contratual reputada inconstitucional afasta a aplicabilidade do art. 178, inciso II, do CPC. Precedentes. Preliminar de decadência rejeitada. 3. Em ação de revisão de cláusula reputada inconstitucional, se o pedido versa sobre o pagamento dos valores de prestações continuadas pagos a menor, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, não há que falar em prescrição. Precedentes. Preliminar rejeitada. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452 da Repercussão Geral) reconheceu a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inciso I, da Constituição da República), de “cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Precedentes. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso da FUNCEF conhecido e não provido. 6. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar parcialmente o dispositivo da sentença e condenar a parte requerida (FUNCEF) a reajustar o benefício previdenciário complementar em razão da utilização de percentuais diferenciados para homens e mulheres, implementando o pagamento das diferenças existentes entre o benefício que foi concedido e aquele que deveria ter sido concedido, abrangendo as parcelas vencidas no quinquênio antecedente à propositura da demanda de no 0738231-80.2023.8.07.0001 (15/08/2022) e as vincendas até a efetiva implementação em folha de pagamento, acrescendo-as de correção monetária, pelo INPC, desde a data do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da data de citação. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da decadência in casu, porquanto há pedido implícito de anulação do contrato firmado entre as partes em 30/12/1997. Explica que ação discute o próprio fundamento no qual a relação jurídica entre a recorrida e a FUNCEF se embasa, o que faz incidir a decadência do fundo de direito, já que o contrato foi celebrado muito antes dos 4 (quatro) anos indicados legalmente para sua anulação, tendo se passado 26 (vinte e seis) anos de sua celebração. Defende que, ainda que fosse o caso de se interpretar como marco decadencial a última migração da recorrida para o plano REB e a adesão às regras do REG/REPLAN, também estaria decaído o seu direito, porquanto ocorreu em 02/08/2006, ao passo que a ação foi ajuizada em 14/09/2023; c) artigo 840 do Código Civil, apontando que a recorrida migrou para o plano REB e depois aderiu as regras do REG/REPLAN de forma totalmente voluntária, ocorrendo, assim, transação de direitos. Acrescenta que a questão sobre migração de plano de benefícios de previdência complementar se encontra pacificada pelo Tema 943/STJ; d) artigos 6o da Lei Complementar 108/01 e 1o da Lei Complementar 109/2001, consignando que o acórdão recorrido determinou a revisão de benefício da aposentadoria sem que tenha existido o prévio custeio pela participante e pela patrocinadora. Esclarece ser a FUNCEF mera gestora do fundo de complementação de aposentadoria, não possuindo participação financeira própria. Discorre acerca da possibilidade de aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 955/STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, invoca violação aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal. Para tanto, reafirma a tese trazida no especial, respectivamente, quanto à deficiência de prestação jurisdicional e a necessidade de formação prévia da fonte de custeio. Reverbera, ainda, a inaplicabilidade do Tema 452/STF, em razão da migração de plano pela recorrida. Por fim, pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, o recurso não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 6o da Lei Complementar 108/01, e 1o da Lei Complementar 109/01, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ALEGAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 2. Declarada a inconstitucionalidade em repercussão geral, mostra-se inviável o reexame da questão em recurso especial, notadamente pela eficácia vinculante da decisão. 3. "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1o/09/2015). 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. PERÍCIA E LITISPENDÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 568/STJ. INTERESSE DE AGIR. CUNHO COLETIVO DO PROVIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. REVISÃO E RESERVA PRÉVIA. TESES ANALISADAS À LUZ DO TEMA N. 452/STF. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA REVISÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA À HIPÓTESE. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou as questões suscitadas como omissas, tais como cerceamento de defesa, litispendência, prescrição e decadência, quitação de valores em razão da migração e formação da fonte de custeio. (...) 5. O pleito de revisão do benefício em razão da alegada irregularidade da concessão com distinção em razão do gênero possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeitam-se à prescrição quinquenal apenas as prestações dos últimos cinco anos. Decadência afastada. Precedentes. 6. Inferir o interesse de agir em razão de quais seriam os beneficiados com o provimento jurisdicional representa prematura análise da liquidação do julgado genérico obtido com o presente julgamento de cunho coletivo. EREsp n. 1.705.018/DF, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 10/02/2021. 7. "A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma" (Tema n. 936/STJ). 8. As questões atinentes à possibilidade de revisão da complementação do benefício e à (des)necessidade de prévia formação da reserva matemática foram solucionadas, na hipótese dos autos, à luz de entendimento constitucional firmado no julgamento do Tema n. 452/STF, o que torna o recurso especial via inadequada à reforma do acórdão recorrido. 9. Impertinente a alegação de inaplicabilidade do Tema n. 452/STF, porquanto consabido que o juízo de conformidade com precedente qualificado deve ser suscitado perante o Tribunal de origem, o qual possui competência para tal desiderato, sendo totalmente descabido que se processe a conformação com precedente da Suprema Corte no STJ, em especial quando expressamente destacado na origem que a questão da migração é irrelevante para a revisão do benefício, a teor de manifestação nesse sentido no julgamento do tema naquela Corte Suprema. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.086.401/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No que concerne à possibilidade de aplicação da tese fixada no Tema 955 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à indicada violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002